Tribunal: STF
Processo: Rcl 91716
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Hospital Mahatma Gandhi, contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias/RJ no Processo 0100327-93.2022.5.01.0206, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES, e 1.012/PA.
 
O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada afrontou a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das mencionadas ADPFs, pois:

[...] No curso de execução trabalhista que tramita perante o Juízo reclamado, foi proferida decisão determinando a constrição judicial de créditos mantidos pelo Hospital Mahatma Gandhi junto a plano de saúde, valores estes originados diretamente da prestação de serviços de saúde, regularmente faturados e integralmente destinados ao custeio da atividade assistencial, não se confundindo com disponibilidade patrimonial livre ou com qualquer forma de lucro (doc. 1, p. 4).
 
Aduz o reclamante que:
 
Ressalte-se que os valores objeto de bloqueio não possuem natureza meramente privada, mas ostentam natureza funcionalmente pública, na medida em que se inserem no ciclo financeiro da política pública de saúde executada pela Reclamante, sendo reinvestidos, de forma imediata e compulsória, na continuidade do serviço público prestado, sob pena de grave prejuízo à coletividade.
Não obstante essa realidade fática e institucional, o Juízo reclamado determinou a constrição dos referidos créditos sem qualquer ponderação acerca da essencialidade dos recursos, da natureza da atividade desempenhada pela Reclamante ou do impacto direto da medida sobre a continuidade do serviço público de saúde, em afronta direta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, que, em casos análogos, já reconheceu a inconstitucionalidade de bloqueios judiciais incidentes sobre verbas vinculadas à execução de políticas públicas essenciais, especialmente na área da saúde. 
A decisão ora impugnada, ao eleger créditos operacionais essenciais como meio de satisfação de execução, atribuiu ao Poder Judiciário função típica de gestor financeiro da política pública de saúde, promovendo indevida ingerência no planejamento e na execução administrativa, com risco concreto de paralisação ou comprometimento da prestação do serviço público, circunstância que evidencia a necessidade de imediata intervenção desta Suprema Corte para restauração da ordem constitucional  (doc. 1, pp. 4-5).
 
Reforça, ainda:
 
[...] No caso concreto, a decisão reclamada determinou a constrição de créditos operacionais mantidos pela Organização Social de Saúde junto a plano de saúde, valores estes indissociavelmente vinculados à prestação do serviço público de saúde executado pela Reclamante. Tal circunstância evidencia a perfeita correspondência material entre o ato impugnado e o conteúdo normativo das decisões proferidas nas ADPFs paradigmas, não havendo qualquer distinção relevante capaz de afastar a incidência direta da jurisprudência constitucional consolidada (doc. 1, p. 6).

Segundo argumenta:	

[...] Ao determinar a constrição de créditos operacionais indispensáveis à manutenção da atividade assistencial desenvolvida pelo Hospital Mahatma Gandhi, o Juízo reclamado reeditou prática jurisdicional expressamente rechaçada por esta Suprema Corte, desconsiderando entendimento constitucional consolidado no sentido de que o Poder Judiciário não pode interferir no fluxo financeiro de políticas públicas essenciais, sob pena de violação aos princípios da separação dos poderes, da legalidade orçamentária, da continuidade do serviço público e da proteção constitucional ao direito fundamental à saúde. 
A afronta à autoridade das decisões do STF é ainda mais evidente porque o ato reclamado não se limita a divergir interpretativamente, mas nega aplicabilidade concreta às teses firmadas em controle concentrado, tratando-as como se não possuíssem força normativa vinculante. Tal postura compromete a integridade do sistema constitucional de precedentes, fragiliza a uniformidade da jurisdição constitucional e estimula a repetição de constrições judiciais sabidamente inconstitucionais, com grave efeito multiplicador. 
Importa destacar que o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado, em sede de Reclamação Constitucional, que a inobservância das decisões proferidas em ADPF configura hipótese típica de cabimento da reclamação, sendo irrelevante a instância ou a natureza do processo em que proferido o ato impugnado. O que se tutela, nesses casos, é a autoridade da Corte Constitucional e a supremacia da Constituição, e não o mero interesse subjetivo das partes. 
No caso concreto, a decisão reclamada, ao eleger créditos funcionalmente públicos como meio de satisfação de execução individual, subverte a lógica constitucional estabelecida pelo STF, atribuindo ao Poder Judiciário o papel de gestor indireto da política pública de saúde, com ingerência indevida sobre recursos destinados à coletividade. Trata-se de atuação que esvazia a eficácia prática das decisões paradigmáticas desta Corte, tornando-as inócuas diante de decisões judiciais isoladas que reiteram condutas já declaradas inconstitucionais. 
Dessa forma, resta caracterizada a violação direta e imediata à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, impondo-se a atuação desta Corte para cassação do ato reclamado, não apenas para resguardar o direito da Reclamante, mas sobretudo para preservar a força normativa, a uniformidade e a autoridade do controle concentrado de constitucionalidade, pilares indispensáveis à estabilidade do Estado Constitucional de Direito  (doc. 1, pp. 8-10).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:

d) o julgamento totalmente procedente da presente Reclamação Constitucional, para cassação definitiva do ato reclamado, reconhecendo-se a violação direta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas nas ADPFs nº 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA, determinando-se ao Juízo de origem que observe integralmente a jurisprudência constitucional vinculante desta Corte;
e) o reconhecimento expresso de que os créditos oriundos de repasses de planos de saúde, quando funcionalmente vinculados ao custeio da atividade assistencial executada por Organização Social de Saúde, submetem-se à proteção constitucional conferida às verbas destinadas à execução de políticas públicas essenciais, vedando-se sua constrição judicial; (doc. 1, pp. 13-14).

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
  
A demanda é improcedente, como será explicitado.

Nos termos da inicial, “[n]o curso de execução trabalhista que tramita perante o Juízo reclamado, foi proferida decisão determinando a constrição judicial de créditos mantidos pelo Hospital Mahatma Gandhi junto a plano de saúde” (doc. 1, p. 4 – grifei).

Vale dizer, a própria reclamante reconhece que os valores objetos de constrição relacionam-se a faturas de planos de saúde e, portanto, são valores que não estão vinculados a contrato de gestão e, assim, não se referem a recursos públicos. 

Em outras palavras, na base empírica da decisão reclamada, consta que a  magistrada mandou penhorar somente as faturas dos planos de saúde e que não estão vinculadas a contratos de gestão. 
 
Destaca-se que os paradigmas afirmaram a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, o que não é o caso dos autos.
 
Reafirmo, ademais, que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe  24/5/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe  20/9/2023). 
 
Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).

Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator